Tribunal: TJSP
Processo: 1073442-51.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Criança com leucemia, falecida no curso da demanda e substituída pelos representantes legais – Cobertura do tratamento negada pela operadora – Procedência – Insurgência das corrés – Descabimento – Legitimidade passiva – Jurisprudência desta Corte que reconhece a solidariedade das pessoas jurídicas pertencentes ao aglomerado Unimed, pelo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Criança com leucemia, falecida no curso da demanda e substituída pelos representantes legais – Cobertura do tratamento negada pela operadora – Procedência – Insurgência das corrés – Descabimento – Legitimidade passiva – Jurisprudência desta Corte que reconhece a solidariedade das pessoas jurídicas pertencentes ao aglomerado Unimed, pelo fato de integrarem grupo de mesmo interesse a área de atuação – Preliminar afastada – Operadora que não informou os coautores sobre a existência de hospitais que entendia aptos a tratarem o menor dentro de sua rede credenciada – Situação de urgência – Indicações de nosocômios que cuidam de crianças com câncer infantil que só foram feitas após o ajuizamento da demanda – Indicações que, de todo modo, demonstraram a inexistência de estabelecimentos aptos a cuidarem do menor dentro da rede credenciada – RECURSO IMPROVIDO.